Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA, ADESÃO A SERVIÇOS E EMPRÉSTIMO AUTOMÁTICO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil, sentença que mantém tutela provisória produz efeitos imediatamente, apelação que deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos “o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (artigo 1.012, § 4o, CPC). Hipótese na qual não evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, nem o dano irreparável ou de difícil reparação com a não atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. Conforme Súmula 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Sendo incontroverso que a autora foi vítima de fraude, corretamente reconhecida a inexistência de relação jurídica e a nulidade das transações realizadas.
4. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (arts. 186 e 927 do Código Civil). Além disso, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos.
5. Hipótese em que caracterizada a culpa do apelante exteriorizada por negligência na contratação e fornecimento de valores a terceiros sem a verificação de autenticidade e veracidade dos dados da contratante, que resultou na inserção indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
6. Certo é que “2. É entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o dano moral decorrente da inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes é objetivo, presumido, na modalidade in re ipsa. Precedentes.” (Acórdão 1250362, 07029247120198070012, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo a atender à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. Caso em que a quantia indenizatória estabelecida pela sentença é razoável, não se mostrando exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa.
8. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC. Ademais, “4. A interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.418.719/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)
9. Recurso conhecido e desprovido.